Tribunal: TJPA
Processo: 0801647-59.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801647-59.2025.8.14.0000

PACIENTE: MADSON DA CRUZ LEAL

AUTORIDADE COATORA: 3º VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONSTITUCIONAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido de liminar
impetrado pelo
advogado Mirrael Hoacy Viana Larrat Miranda, OAB/PA nº 34.424
, em favor do paciente
Madson da Cruz Leal
, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital da Comarca de Icoaraci/PA
, nos autos do processo nº
0801199-02.2024.8.14.0201
.

II. Questão em discussão

2. A questão principal em discussão é a
ilegalidade da manutenção da prisão preventiva
do paciente na sentença condenatória e a consequente negação do direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

3. O decreto prisional inicial se baseou na
mera gravidade abstrata dos crimes
e na análise genérica dos antecedentes, sem individualizar a conduta do paciente.

4. A Sentença que manteve a prisão
não acrescentou novos elementos
e apenas reiterou a decisão anterior, que seria manifestamente ilegal.

5. O argumento inicial de associação criminosa para prática reiterada de crimes
se mostrou inexistente
com a absolvição da associação para o tráfico, significando que esse suposto risco
NÃO É CONTEMPORÂNEO.

6. As
condições pessoais favoráveis
do paciente (comprovante de residência, ocupação lícita, certidão negativa de antecedentes criminais) tornam as medidas cautelares diversas da prisão adequadas e suficientes.

IV. Julgamento e Tese

4. Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime.

Tese:
A decisão que manteve a prisão
não justificou de forma fundamentada e individualizada a impossibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas
.

Dispositivos citados relevantes:
art. 312 do CPP
.

Jurisprudência citada relevante:
TJ-GO 58994281220248090051, Relator.: ADEGMAR JOSÉ FERREIRA - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/10/2024.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.

0801647-59.2025.8.14.0000

PACIENTE: MADSON DA CRUZ LEAL

IMPETRANTE: MIRRAEL HOACY VIANA LARRAT MIRANDA, OAB/PA nº 34.424

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI /PA

PROCESSO REFERÊNCIA: N.º 0801199-02.2024.8.14.0201

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido de liminar
impetrado pelo
advogado MIRRAEL HOACY VIANA LARRAT MIRANDA, OAB/PA nº 34.424
, em favor do paciente
MADSON DA CRUZ LEAL
, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital da Comarca de Icoaraci/PA
, nos autos do processo nº
0801199-02.2024.8.14.0201
.

O impetrante argumenta, em síntese, que o paciente foi
preso desde o dia 08.03.2024
, tendo a prisão em flagrante sido
convertida em preventiva nesse mesmo dia
. A denúncia o acusou inicialmente da prática dos crimes previstos no art. 157, §2°, II e V do CP c/c arts. 33 e 35 da Lei n° 11.343/06 e art. 244-B, caput e §2°da Lei n° 8.069/90 e art. 69 do Código Penal.

O impetrante sustenta a ilegalidade da prisão, indicando que a conversão em preventiva ocorreu
sem manifestação ou requerimento do Ministério Público
, que
não houve audiência de custódia imediata
(somente em 12.03.2024) e que
não foi realizada a revisão nonagesimal da custódia preventiva
. Alega que, ao prolatar Sentença condenatória em 09.12.2024, a autoridade coatora
negou ao Paciente o direito de recorrer em liberdade
.

Argumenta que esta decisão de manutenção da prisão é ilegal, pois
desprovida de motivação idônea
e
não acrescentou novos elementos
, apenas reiterando a decisão anterior, que já seria manifestamente ilegal. A decisão de manutenção se baseia na
gravidade abstrata do delito
e no fato de o paciente ter permanecido preso durante a instrução, sem apresentar fatos concretos que justificassem a medida, falhando em individualizar a conduta e utilizando fundamentos que já foram rechaçados pelo próprio juízo (como a associação criminosa). O impetrante destaca a ausência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a prisão e as condições pessoais favoráveis do Paciente, que teria comprovante de residência fixa, ocupação lícita e certidão negativa de antecedentes criminais, tornando as medidas cautelares diversas da prisão adequadas e suficientes.

Requer, em caráter liminar, a
suspensão da eficácia do decreto preventivo e a colocação do Paciente em liberdade
imediatamente ou mediante a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP, expedindo-se alvará de soltura. No mérito, requer a
concessão da ordem para declarar a ilegalidade da ordem de prisão preventiva
constante da Sentença, colocando o Paciente definitivamente em liberdade ou, subsidiariamente, mediante substituição por medidas cautelares diversas, expedindo alvará de soltura definitivo.

Os autos vieram à minha relatoria, onde
indeferi o pedido liminar
e solicitei informações à autoridade coatora e manifestação ministerial.

A Autoridade coatora prestou informações constantes do
documento de Id 24985303
, na data de
19/02/2025.

O Ministério Público, em
manifestação Id 25248129
, datada de
01/03/2025
, após resumir o caso e as informações da autoridade coatora, manifestou-se pelo
conhecimento e denegação do Habeas Corpus
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Habeas Corpus, pois preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A custódia cautelar, por sua natureza excepcional, exige fundamentação concreta que demonstre a real indispensabilidade da medida para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Não pode ser utilizada como punição antecipada nem decorrer automaticamente da gravidade abstrata do crime. A decisão judicial que a impõe deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade do Paciente representa.

No presente caso, a análise dos autos revela que o decreto inicial de prisão preventiva, exarado em sede de plantão judiciário em 08/03/2024, se fundamentou na prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, nas penas máximas superiores a quatro anos dos delitos imputados (art. 313, I, CPP), em um exame dos antecedentes dos nacionais flagranteados e nas espécies de crimes pelas quais foram presos, concluindo pela orquestração de condutas para prática criminosa associada e reiterada, um acinte à ordem pública. Por fim, afastou as medidas alternativas.

Ocorre que tal fundamentação se revela genérica e abstrata em relação ao Paciente MADSON DA CRUZ LEAL. Em primeiro lugar, o decreto aludiu a "antecedentes dos nacionais flagranteados" para justificar a prisão. Contudo, conforme destacado na impetração e corroborado pelas informações da própria autoridade coatora, o Paciente possuía
Certidão de Antecedentes Criminais NEGATIVA
à época. Desta forma, o argumento baseado em antecedentes não poderia, em momento algum, ser utilizado para fundamentar a prisão preventiva do Paciente. A jurisprudência do STJ exige a individualização da conduta do acusado no decreto de prisão preventiva, o que não se verificou no caso em análise.

Em segundo lugar, a justificativa baseada nas "espécies de crimes" configura fundamentação na
gravidade abstrata do delito
, o que é amplamente rechaçado pela doutrina e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. A simples menção à gravidade abstrata da conduta é insuficiente para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, sob pena de se autorizar custódia
ex lege
, violando a necessidade de fundamentação concreta.

Ao prolatar a Sentença condenatória, a autoridade coatora
negou o direito do Paciente de recorrer em liberdade
, mantendo a prisão preventiva com fundamento na permanência dos requisitos do art. 312 do CPP, "especialmente a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal", e no fato de que ele permaneceu preso durante toda a instrução. A decisão da Sentença, nesse ponto, limitou-se a
reiterar os fundamentos do primeiro decreto prisional cautelar
, que, como visto, já eram manifestamente ilegais e insuficientes
ab initio
por serem genéricos, abstratos e baseados em premissas fáticas equivocadas (antecedentes do Paciente).

A jurisprudência é clara ao exigir que, ao manter a prisão preventiva em Sentença, o magistrado fundamente a necessidade com base em dados concretos, demonstrando a permanência dos motivos que a ensejaram. Não basta a mera reiteração de fundamentos ilegais ou a presunção de que a manutenção é automática porque o réu permaneceu preso durante a instrução.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de restaurar a liberdade do paciente, sob alegação de ausência de fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, favorabilidade dos predicados pessoais e suficiência das medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se os fundamentos leais do art. 312 do Código de Processo Penal justificam a manutenção da prisão preventiva; (ii) verificar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, considerando os predicados pessoais favoráveis do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva é medida excepcional e deve ser fundamenta em elementos concretos que evidenciem sua necessidade, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal. No presente caso, os fundamentos apresentados para a manutenção da prisão, como a garantia da ordem pública, basearam-se na gravidade abstrata do delito e no reflexo social, sem apontar elementos concretos de risco de reiteração delitiva ou fuga. 4. As condições pessoais favoráveis do paciente, como ser primário e possuir residência fixa, associadas à ausência de indicativos de periculosidade, permitem a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, conforme o art. 319 do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Ordem concedida. Tese de julgamento: ?1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta que demonstre sua necessidade, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito. 2. A existência de predicados pessoais favoráveis e a ausência de risco concreto justificam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.? Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313 e 319. Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC n. 795.867/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023; STJ, AgRg no HC 717094 / BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgado em 14/06/2022, DJe 20/06/2022. (TJ-GO 58994281220248090051, Relator.: ADEGMAR JOSÉ FERREIRA - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/10/2024).

EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS 121, § 2º, I C/C O ART. 14, II, CPB. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OCORRÊNCIA. DECISÃO GENÉRICA AMPARADA EM ELEMENTOS PRÓPRIOS DO TIPO PENAL E GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME. I – Mostra-se carente de fundamentação a decisão que decretou a prisão preventiva de paciente com base nos elementos e condutas inerentes aos tipos penais supostamente infringidos e na gravidade abstrata do delito. Precedentes do STJ e desta Quarta Câmara Criminal. II – Ordem concedida. Decisão unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 0043466-25.2024.8.17 .9000, no qual figuram como partes as retro nominadas, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade de votos, em conceder a ordem pleiteada, substituindo a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: a) não se ausentar da Comarca onde reside sem prévia comunicação ao Juízo; b) não mudar de endereço sem prévia comunicação ao Juízo, mantendo-o sempre atualizado; c) não manter contato ou se aproximar da vítima e testemunhas; d) comparecer a todos os atos do processo, sempre que intimado; e, e) não praticar outra infração penal dolosa, consignando que o descumprimento de qualquer das medidas cautelares ensejará na revogação do benefício, nos termos do relatório e votos anexos, que passam a integrar este aresto. Recife, data e assinatura registradas pelo sistema. Des. Alexandre Guedes Alcoforado Assunção – Relator (TJ-PE - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 00434662520248179000, Relator.: ALEXANDRE GUEDES ALCOFORADO ASSUNCAO, Data de Julgamento: 04/10/2024, Gabinete do Des. Alexandre Guedes Alcoforado Assunção).

Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO TEMERÁRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA EM RELAÇÃO AO PACIENTE. ORDEM CONCEDIDA. I - CASO EM EXAME 1. Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pelo Dr. Victor Bueno Rezende Assumpção, cujo objetivo é a soltura do paciente Alef Souza Nunes, o qual teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática das condutas descritas nos artigos 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, (roubo praticado por meio de arma de fogo), contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal do Gama, que decretou a prisão preventiva do paciente, conforme decisão ID 200960982 do processo 0703840-56.2024 .8.07.0004 (autos de origem). 2. No presente habeas corpus, a Defesa argumenta que não há fundamentos para a prisão cautelar do impetrante, nem para a garantia da ordem pública. Afirma que os indícios de autoria no processo em trâmite na 2ª Vara Criminal do Gama são insuficientes para confirmá-lo como responsável pelos fatos. Destaca que, conforme o art. 312 do CPP, são necessários indícios concretos, ressaltando que o reconhecimento fotográfico ocorreu 17 dias após o ocorrido, quando a vítima apenas descreveu o autor como um desconhecido de bicicleta. A Defesa critica o reconhecimento fotográfico, alegando que a foto do acusado foi apresentada entre outras que não se assemelham a ele. Além disso, menciona que não houve prisão em flagrante, e que o celular apreendido estava com outra mulher, impossibilitando determinar a quem realmente pertenceu o aparelho. II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: saber se existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, se estão presentes os requisitos legais exigidos para a decretação da prisão preventiva e se a constrição do paciente se faz necessária. III - RAZÕES DE DECIDIR 4. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos stricto sensu do fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do periculum libertatis (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 5. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade abstrata do crime, sem apontar elementos concretos e individualizados que indiquem a necessidade da medida extrema em relação ao paciente, cujo reconhecimento fotográfico se deu de forma temerária pela vítima 17 dias após os fatos, em comparativo com outros agentes sem semelhança com o acusado. 6. Aparentemente, não se encontram presentes indícios suficientes de autoria, que configuram os pressupostos do fumus comissi delicti, conforme artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal. 7. Trata-se de paciente de apenas 18 (dezoito) anos de idade, primário, com residência fixa no Distrito Federal, que exerce ocupação lícita e que é pai de uma criança de apenas 2 (dois) anos de idade, e que figura como réu somente por ter sido identificado em reconhecimento fotográfico. 8. Como os fatos imputados ao paciente não extrapolaram a gravidade abstrata, o contexto fático dos autos indica que a prisão preventiva dele é desproporcional. 9. Diante da fragilidade dos indícios de autoria e da ausência de motivação concreta, impõe-se a revogação da prisão preventiva. IV - DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem conhecida e concedida. 11. Concede-se a ordem de habeas corpus quando a prisão é fundamentada na gravidade abstrata da conduta, o paciente é primário, tem residência fixa e as circunstâncias da ocorrência do delito não justificam a manutenção da prisão. (TJ-DF 07018839520248079000 1907025, Relator.: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 22/08/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 24/08/2024).

Ademais, a Sentença menciona a garantia da "aplicação da lei penal" como fundamento para a manutenção da prisão. Contudo, o decreto inicial de prisão preventiva em momento algum fez referência a risco à aplicação da lei penal ou a fatos que indicassem risco de fuga por parte do Paciente. Trata-se, portanto, de argumento novo na Sentença, mas desprovido de qualquer base fática que o sustente.

Quanto à "garantia da ordem pública", a Sentença se remete aos fundamentos do decreto inicial, que se baseou na gravidade abstrata dos crimes e na suposta "orquestração" de condutas para "reiterada e associada prática criminosa". Ocorre que o Paciente foi
absolvido da acusação do crime de associação criminosa
, porquanto não ter sido comprovado "um ajuste prévio entre os acusados no sentido da formação de um vínculo associativo com a finalidade específica de praticar crimes". Ora, se a própria Sentença reconheceu a inexistência de tal associação para prática reiterada de crimes, o fundamento utilizado no decreto inicial para justificar o risco à ordem pública pela "condutas orquestradas para a reiterada e associada prática criminosa" se mostrou
não contemporâneo
e incompatível com o desfecho do processo em relação a este crime.

As condições pessoais do Paciente, como primariedade, ocupação lícita como cobrador de Van, e residência fixa em Belém/PA, embora não afastem por si só a possibilidade de prisão, demonstram, na ausência de fundamentação idônea e concreta para a custódia, a inexistência de risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

Diante da
manifesta ausência de fundamentação concreta e idônea
no decreto de prisão preventiva, que foi meramente reiterado pela Sentença, e da utilização de argumentos equivocados (antecedentes negativos) e não contemporâneos (associação criminosa da qual o Paciente foi absolvido), a manutenção da custódia cautelar constitui evidente constrangimento ilegal. A prisão preventiva deve ser a
ultima ratio
e somente se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade e quando nenhuma das medidas cautelares diversas se mostrar adequada.

Uma vez reconhecida a ilegalidade da prisão preventiva pela ausência de fundamentação concreta, as demais ilegalidades suscitadas pela impetração, como a falta de requerimento do Ministério Público para a prisão inicial e a ausência de revisão nonagesimal da custódia, tornam-se prejudicadas, pois a ordem será concedida pelo vício da fundamentação.

Considerando a ilegalidade da prisão cautelar e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e o desenvolvimento do processo, impõe-se a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas, conforme previsto no art. 319 do Código de Processo Penal. A seleção das medidas mais adequadas e suficientes para acautelar o processo no caso concreto compete ao juízo de origem, que possui melhor conhecimento das particularidades da causa e das condições do Paciente.

Assim, verifico que a prisão preventiva de MADSON DA CRUZ LEAL carece dos requisitos legais e da fundamentação concreta exigida pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Penal, configurando constrangimento ilegal.

Pelo exposto,
CONCEDO A ORDEM
de Habeas Corpus impetrada em favor de
MADSON DA CRUZ LEAL
para
REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA
imposta e mantida nos autos da Ação Penal nº 0801199-02.2024.8.14.0201, em trâmite na 3ª Vara Criminal Distrital da Comarca de Icoaraci/PA, em virtude da manifesta ilegalidade da fundamentação utilizada.

Determino a imediata expedição de
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor do Paciente, se por outro motivo não estiver preso.

Determino ao Juízo de origem que proceda à imposição de
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, escolhendo aquelas que considerar mais adequadas e suficientes ao caso concreto, mediante decisão fundamentada.

Declaro
PREJUDICADOS
os demais pedidos formulados na impetração.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 26/05/2025